Tribunal: TJSP
Processo: 2004890-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisões deferindo o levantamento de valores penhorados e indeferindo pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto por terceiros interessados. Pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de terceiros. Não cabimento. Anteriores decisões que deferiram as penhoras que foram confirmadas em agravo de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisões deferindo o levantamento de valores penhorados e indeferindo pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto por terceiros interessados. Pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de terceiros. Não cabimento. Anteriores decisões que deferiram as penhoras que foram confirmadas em agravo de instrumento interposto pela executada. Possibilidade de deferir o levantamento de quantia incontroversa. Agravo de instrumento que não é o meio adequado para conferir efeito suspensivo aos embargos de terceiro, tampouco para impugnar decisão que suspendeu os embargos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004890-50.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000179133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2004890-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SALMA
JORGE SAAD IBRAHIM, ROBERTO EL IBRAHIM, DELMA DE FATIMA CORDEIRO
ARAUJO IBRAHIM, GENI IBRAHIM CARVALHO, WANICH SANDANO DE
CARVALHO, MARTA IBRAHIM CABRERA, EVILAZIO TADEU CABRERA, NAIMA
IBRAHIM DOMINGUES e LUIZ CARLOS DOMINGUES, são agravados MAURO
JACOMETTI e LINDALVA CUNHA JACOMETTI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004890-50.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2004890-50.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: SELMA JORGE SAAD IBRAHIM, ROBERTO IBRAHIM, DELMA DE FÁTIMA
CORDEIRO ARAUJO IBRAHIM, GENI IBRAHIM CARVALHO, WANICH SANDANO DE
CARVALHOMARTA IBRAHIM CABRERA, EVILAZIO TADEU CABRERA, NAIMA IBRAHIM
DOMINGUES E LUIZ CARLOS DOMINGUES
Agravados: MAURO JACOMETTI E LINDALVA CUNHA JACOMETTI
Interessada: MIRIAM IBRAHIM
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 4a Vara Cível
Processo de Origem: 0007548-43.2018.8.26.0003
Juiz(a) Prolator(a): Fábio Fresca
Julgamento conjunto com Agravo Interno no 2004890-50.2020.8.26.0000/50000 – voto 12379
VOTO no 12378
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisões
deferindo
o
levantamento de valores penhorados e indeferindo pedido de
suspensão do cumprimento de sentença. Agravo de instrumento
interposto por terceiros interessados. Pretensão de suspensão do
cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de terceiros.
Não cabimento. Anteriores decisões que deferiram as penhoras que
foram confirmadas em agravo de instrumento interposto pela
executada. Possibilidade de deferir o levantamento de quantia
incontroversa. Agravo de instrumento que não é o meio adequado
para conferir efeito suspensivo aos embargos de terceiro, tampouco
para impugnar decisão que suspendeu os embargos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 2.012 dos autos principais, que, em incidente de cumprimento de
sentença, deferiu o levantamento de R$210.000,00. O recurso está voltado, ainda,
contra decisão de fls. 2.053/2.054 dos autos principais, que indeferiu os pedidos de
suspensão do cumprimento de sentença até julgamento dos embargos de terceiros.
Inconformados, recorrem os terceiros interessados,
alegando, em síntese: 1) a determinação de levantamento dos valores penhorados
esvaziará por completo o objeto dos embargos de terceiros; 2) o acórdão proferido
nos autos do agravo de instrumento no 2093742-84.2019.8.26.0000, interposto pela
executada, não pode afetar o direito de ação dos agravantes; 3) a ação se encontra
segura pelo valor penhorado, que, na eventualidade de julgamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004890-50.2020.8.26.0000 - Voto no
3
improcedência dos embargos de terceiros, será revertido em favor dos exequentes;
4) os exequentes deveriam apresentar garantia idônea para proceder ao
levantamento dos valores penhorados. Requerem a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e o seu provimento, para o fim de determinar a manutenção dos valores
penhorados à disposição do Juízo até o recebimento e processamento dos
embargos de terceiros.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo (fls. 1210).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
1215/1217).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurgem-se os agravantes, terceiros interessados, contra
decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, deferiu o levantamento do
valor de R$210.000,00, por se tratar de quantia incontroversa, bem como contra
decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até
julgamento dos embargos de terceiros.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes, as
decisões que deferiram as penhoras (a - no rosto dos autos do processo
1020578-52.2015.8.26.0224, no valor de R$184.275,00, correspondente à
participação da executada na empresa Ibrahim Holding Ltda (24,57%); b - no rosto
dos autos do processo 1021320-43.2016.8.26.0224, no valor de R$55.681,93,
correspondente à participação da executada na empresa Ibrahim Holding Ltda
(24,57%); c - no valor de R$198.142,40, no lugar dos R$55.681,93 deferidos
anteriormente) foram confirmadas no julgamento do agravo de instrumento no
2093742-84.2019.8.26.0000 (fls. 1812/1818 dos autos principais).
Naquele recurso, reconheceu-se a ineficácia da cessão
do crédito da executada a sua mãe e do acordo, em relação aos credores, pois
foram celebrados com evidente intenção de desviar valor pertencente à executada.
Além disso, ressaltou-se que somente houve penhora correspondente à
percentagem das cotas sociais das quais a executada é titular, ou seja, 24,57% dos
valores a serem levantados pelos sócios da Ibrahim Holding Ltda (fls. 1812/1818
dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004890-50.2020.8.26.0000 - Voto no
4
Desta forma, não há óbice ao levantamento de valores
penhorados, sobretudo no que diz respeito à quantia incontroversa.
Ademais, o presente recurso não é o meio adequado para
conferir efeito suspensivo aos embargos de terceiro, tampouco para impugnar a
decisão que, nos autos dos embargos, determinou a suspensão daquele processo.
Por conseguinte, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença.
Cumpre observar que os embargos de terceiro ajuizados
pelos agravantes (no 1008396-76.2019.8.26.0003) foram suspensos até o trânsito
em julgado do referido agravo de instrumento, a fim de se evitar decisões
teratológicas e constatar o interesse de agir dos embargantes.
Embora, neste recurso, os agravantes impugnem a
decisão que suspendeu os embargos de terceiros, sob o fundamento de que o
agravo de instrumento interposto pela executada “não possui o condão de afetar ou
restringir o justo e constitucional direito de ação dos agravantes” (fls. 07), nos autos
dos embargos de terceiro, requereram a manutenção da suspensão daquele
processo até final decisão no agravo de instrumento, o que foi deferido (fls. 559/560
e 565 dos autos no 1008396-76.2019.8.26.0003).
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora